Tribunal: TJMT
Processo: 1009716-04.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009716-04.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.526.639-06 (RECORRENTE), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GOMES DE ARRUDA - CPF: 001.577.741-39 (RECORRENTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL RUFINO - CPF: 496.276.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LISBETH FALDIN EGUEZ (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ROSA LONGO JOB - CPF: 856.356.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LEMES DA SILVA - CPF: 865.797.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 048.223.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIZ MONTANARI - CPF: 938.686.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OTONIEL FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 701.491.191-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENGEL ANTONIO VIEIRA - CPF: 164.518.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL JR VIEIRA JUSTINIANO - CPF: 801.146.639-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
:
NULIDADE
DESTE PROCESSO
EM DECORRÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE JUSTA CA
USA
E DA
INÉPCIA DA DENÚNCIA
SUSCITADA PELO PRIMEIRO RECORRENTE
– INCONSISTÊNCIA –
CUMPRIDA
A
EXIGÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRI
O
MÍNIMO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA –
PEÇA
ACUSATÓRIA
OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REJEIÇÃO
– 2.
SEGUNDA PRELIMINAR
:

NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
SUSCITADA PELO SEGUNDO RECORRENTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE ANALISADA NA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ÉDITO PROLATADO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
:

3.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO
S
RECORRENTE
S
EM RELAÇÃO
AO CRIME CONTRA A VIDA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR O DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA
– 4
. ALMEJADO O

AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO
TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL
–
5
.
REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA D
OS
RECORRENTE
S
– ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO
AMBULA
T
ORIAL
– IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
6
. PRELIMINARES REJEITADAS
.
E
,
NO MÉRITO,

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia arguida
pel
o primeiro
recorrente
,

porquanto
, na espécie, restou c
umprida a exigência
de
l
astro probatório
mínimo
apontando
a
materialidade
e

indícios de autoria,
capazes de legitimar o processo
penal
. Além disso,

se infere que a peça
acusatória
contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
, não havendo que se falar
, portanto,
em inépcia da denúncia
.

2.
Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação,
porquanto
o magistrado analisou a matéria conforme preconiza o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

3.
Deve ser mantida a pronúncia do
s
recorrente
s
em relação
ao crime doloso contra a vida que

foi
imputado
aos dois
, porque, na
hipótese
, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação
da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro

societate
.

4.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente.
Sendo a
ssim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo
torpe e o emprego de meio cruel
;
bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora
s
de pena, de rigor a apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

5
.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar d
os
recorrente
s
,
eis que
os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal).
Ademais,
no caso destes autos, a
concessão
aos

recorrentes
do direito de recorrer
em
em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após
terem
respondido pres
os
à ação penal, estando,
o
processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

6
. Preliminares rejeitadas
.

E, n
o mérito,
r
ecurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se
de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por

Joel Pereira dos Santos
e
José Antônio Gomes de Arruda

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1009716-04.2021.8.11.0006
,
pronunci
ando
-os

pela suposta prática do crime
de
homicídio
qualificado
pelo motivo torpe e por emprego de meio cruel
(
art.
121, §

2o, I
e
III
,
do Código

Penal
)
,

determinando
a
sub
m
issão

de ambos
a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

Joel Pereira dos Santos
, nas razões que se encontram
no ID
150129280
,

postula
,
preliminarmente
:

(
i
)

a nulidade deste processo, por ausência de justa causa para a ação penal
e inépcia da denúncia
;

e,
no mérito,
(
ii
)

a

sua

despronúncia,
diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, conforme os ditames do art. 414, do
referido

Codex
;

e, subsidiariamente;
(
iii
)

a exclusão das qualificadoras

do motivo torpe e do emprego de meio cruel; e, por fim,
(
i
v
)

a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

José Antônio Gomes de Arruda
, nas razões que se encontram no ID
150129282
,
requer
,
preliminarmente
:
(
i
) a nulidade da sentença de pronúncia por
ausência de fundamentação
;
e,
no mérito, (
i
i
)

a

sua

despronúncia, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva,
invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
iii
) a exclusão da qualificadora do motivo fútil; e, por fim,
(
i
v
)
a concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares
.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
150129291
, rebate as
teses

do
s
recorrente
s
, requerendo
a rejeição das preliminares
.

E, no mérito, o
de
sprovimento
destes
recurso
s
.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
1
20129292
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
154317156
, opinou pel
a rejeição das
preliminares. E, no mérito,
pelo
des
provimento
dos
presentes
recurso
s
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por
ausência de justa causa e
por
inépcia da denúncia
, sustentada por Joel Pereira dos Santos
.

Não obstante
Joel
alegue que
não há justa causa para a ação penal, eis que não teria concorrido para o crime
sob apuração;
bem assim, que a denúncia é inepta sem, contudo, descrever o motivo de tal alegação, é certo que
nenhuma

das

teses
devem ser acolhid
a
s
por este órgão revisor
.

Isso porque em relação à justa causa
–
que diz respeito
à
exigência de que
haja
um lastro probatório suficiente, apontando indícios de autoria e materialidade capazes de legitimar o processo
penal

–
,
embora
suas graves consequências
, por certo, há
nestes
autos elementos
de convicção
suficientes
para

submeter

Joel
ao Tribunal do Júri, na medida em que há informações, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, dando conta de que
ele
era um dos ocupantes do veículo de cor preta,
cujos indivíduos
abordaram a vítima, determinando que se deslocasse à residência do corréu
Rengel
, onde, supostamente, Otoniel Francisco [vítima] teria sido torturado. Além
disso, há informações da
C
entral de
M
onitoramento
E
letrônico que
Joel
também esteve no local onde a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo após ter empreendido fuga da residência de
Rengel
, havendo, ainda, image
ns
de vídeo
, captadas pelos estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime,
que
indicam
a veracidade dessa informaç
ão, não havendo, portanto, que se falar em ausência de justa causa.

No
que se refere à inépcia da denúncia,
a despeito de

Joel
não
ter
indicado que em consiste a irregularidade,
o
certo
é
que a
prefacial acusatória contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
além de delinear a prática do ilícito
atribuída a sua pessoa
, individualizando as condutas praticadas pelos
dois recorrentes
,
preenchendo,
pois
, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal,
ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à defesa

desse
recorrente
, visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.

Aliás, c
om
relação à inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça
tem este entendimento
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

2. A Corte de origem deu solução aos
questionamentos postos pela Defesa, embora não tenha sido a desejada pelo agravante, não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP.

3. Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima
. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia.

4. Afastada a nulidade por ausência de realização de entrevista e avaliação psicológica da ofendida (
arts
. 564, III, "b", e 158 do CPP), ao argumento da desnecessidade das medidas, uma vez que a palavra da vítima em crimes sexuais recebe especial valoração, sendo capaz de corroborar os fatos delitivos. Precedentes.

5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante da prática do crime de estupro de vulnerável demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 3/11/2022.) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LA
STRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão
.
2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão.

3. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa.

4. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)
Destacamos

Ademais, é sabido que
, eventuais nulidades ocorridas antes da decisão de pronúncia devem ser alegadas até a fase das alegações finais, conforme determina o art. 571, I, do Código de Processo Penal, de forma que
,
prolatada a decisão de pronúncia, preclusa está
a
análise
das
tese
s
aqui referidas
.

Em face do exposto,
a primeira preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por
ausência de fundamentação
, sustentada por Jo
s
é Antônio Gomes de Arruda
.

Nesta preliminar, José Antônio sustenta a nulidade da sentença de pronúncia em razão da inexistência de adequada fundamentação quanto ao seu envolvimento no delito narrado na peça acusatória.

Sem razão, no entanto,
esse
recorrente, porquanto, como é cediço, o magistrado não está obrigado a rechaçar, de forma individualizada, todas as teses defensivas, desde que exponha as razões do seu convencimento de forma motivada, como aconteceu no caso
sob apreciação
. A propósito, para evitar tautologia, deixa-se de transcrever a íntegra da sentença de pronúncia e o debate acerca da existência de indícios suficientes de autoria em relação
a José Antônio
,
posto que essa
tese se confunde com o mérito deste recurso, cujo pedido é de despronúncia.

E, n
o que diz respeito à matéria, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006, E NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas (
AgRg
nos
EDcl
no HC 524.637/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
de 12/12/2019)
.

2. Na hipótese, a Corte de origem apresentou suficiente fundamentação para justificar a reversão da sentença absolutória, de modo que não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do paciente. Somado a isso, no julgamento do HC n. 457.285/RJ, de minha relatoria, impetrado contra o mesmo acórdão de segundo grau, a participação do acusado nos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa foi ratificada, com lastro no vasto acervo probatório carreado aos autos, notadamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, e nos depoimentos prestados pelos demais integrantes do grupo criminoso.

3. Agravo regimental improvido
.
(
AgRg
no HC 660.450/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.

Destacamos

Ante o exposto,
esta
segunda

preliminar
também
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
vista
no ID
143443260
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 18h40min, inicialmente na Rua dos Bexigas, 01, Quadra 21, Bairro Cohab Nova, e na sequência na Avenida Tancredo Neves, defronte ao “Mercado Lopes”, Município de Cáceres/MT,
Joel Pereira dos Santos
, vulgo
“Baiano”
, e
José Antônio Gomes de Arruda
, vulgo
“Dida”
, em concurso outros indivíduos processados em lide específica,
por motivo torpe e valendo-se de meio cruel, mataram
Otoniel Francisco de Carvalho
.

Segundo se apurou, a casa situada na Rua das Bexigas foi alugada por comparsas dos denunciados Joel e José Antônio, visando a fixação de residência e, ao mesmo tempo, a prática de atividades delitivas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Nessa toada, os autos revelam que o ofendido se envolveu com o referido grupo criminoso, também integrado pelos indiciados. Porém, no contexto da mercancia de tóxicos, Otoniel deixou de cumprir o avençado junto aos denunciados e seus comparsas, restando-lhe dívida a ser quitada.

Assim, na fatídica data, a vítima se dirigiu até a residência em questão para tratar do débito pendente.

Porém, já no local dos fatos, o ofendido foi atacado pelos indiciados Joel e José Antônio, que, em concurso com os outros assassinos (processados em demanda específica –
PJe
no 1007403-70.2021.8.11.0006), desferiram contra Otoniel inúmeros golpes, iniciando-se, dessa forma, a execução do homicídio. Os golpes perpetrados em detrimento do ofendido ensejaram múltiplas lesões, devidamente consignadas na Necropsia (Id. 72344531): (i) ferimento contuso na região frontal e parietal esquerda, com fratura; (
ii
) escoriação infraclavicular direita; (
iii
) escoriações nos cotovelos esquerdo e direito; (
iv
) escoriações nas regiões rotulianas esquerda e direita; (v) escoriações nos terços inferiores da perna esquerda e da perna direita; (vi) escoriação na região
suprahioidiana
; (
vii
) escoriações na região lombar (esquerda e direita).

Mesmo ferida, a vítima tentou fugir e, assim, conseguiu sair da residência, dirigindo-se até as imediações do “Mercado Lopes”, que fica bem próximo dali.

No entanto, os indiciados, com unidade de propósitos e em conluio com os demais homicidas, valendo-se de um veículo automotor, então dirigido pelo denunciado José Antônio, perseguiram Otoniel e logo o alcançaram.

Desse modo, o denunciado Joel saiu do carro, aproximou-se do ofendido e, com emprego de uma arma de fogo, disparou contra Otoniel, atingindo-o na região torácica esquerda, disso resultando choque hipovolêmico e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico encartado aos autos (Id. 72344531).

Ressai do feito que o crime foi perpetrado por motivo torpe, na medida em que a vítima foi morta pelo descumprimento de ajuste e dívida contraída no âmbito do tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, os denunciados elegeram meio cruel para a prática criminosa, eis que, inicialmente, submeteram a vítima a severos e desnecessários golpes, que ensejaram inclusive fratura craniana, do que se infere brutalidade incomum, extraída do modo de execução delitiva, além de intenso e prescindível sofrimento imposto ao ofendido.

[...]
.

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Ou em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e
, por fim,
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos verifica-se que a materialidade do crime
descrito na peça acusatória
ficou demonstrada pelos documentos
constantes
destes
autos
;

bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, embora o
s
recorrente
s
sustente
m
a inexistência de provas que imputem a autoria delitiva
do crime
injusto penal
narrado na denúncia, as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que
i
mplicam
os dois
como possíve
is
autor
es
do
ilícito penal
em apuração, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com a prolação do édito judicial, revelando-se, assim, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito, na sentença de pronúncia foram levados em consideração os seguintes elementos:

[...]
II.1.2 – DA AUTORIA

14.Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar os acusados e conduzi-los a julgamento perante a corte popular.

15.Tal se verifica pelas declarações prestadas pelos próprios réus por ocasião de seus interrogatórios judiciais, ocasião em que se limitaram a negar a autoria delitiva, entretanto, o acusado Joel, vulgo Baiano, atribuiu o ato criminoso aos indiciados
Rengel
e Rangel Junior, afirmando apenas ter presenciado esses espancando a vítima após cobrá-la por uma dívida, sendo que a luta corporal captada pelas câmeras ocorreu enquanto tentava ajuda-la, ainda, acresceu que o coacusado José Antônio não esteve no local ou concorrido para o crime.

16.Ocorre que a testemunha Sandro Luiz Montanari relatou que quando levava a vítima para a fisioterapia, foram abordados por um veículo Nissan
Tiida
preto, conduzido pelo réu José Antônio, vulgo “Dida”, que transportava Rangel Jr. e o corréu Joel “Baiano”, os quais instaram a vítima a se dirigir a uma residência que, posteriormente, se descortinou ser a de
Rengel
. Ainda, quando questionado durante a sua oitiva judicial, a testemunha afirmou reconhecer sem sombra de dúvidas o réu José Antônio, vulgo “Dida” como condutor do automóvel Nissan
Tiita
de cor preta, assim como reconheceu Joel como outro ocupante do veículo.

17.Outrossim, as declarações da testemunha Sandro foram corroboradas pela informante Marisa Crispin Pereira, esposa do réu
José Antônio, que afirmou que seu esposo possuía à época do crime um veículo
Nissa

Tiida
preto.

18.Ademais, os dados obtidos do monitoramento eletrônico do acusado Joel na data dos fatos corroboram com o testemunho do Sr. Sandro no que tange aos horários e locais percorridos por aquele na data do ocorrido, bem como as imagens de monitoramento do estabelecimento comercial mostram o acusado Joel no momento da execução final do delito.

19.Por fim, os Investigadores de Polícia Rosinei e Rosângela aduziram em seus depoimentos que
Rengel
e Rangel Jr, por ocasião do segundo interrogatório (efetivado a pedido de seus defensores) revelaram que os acusados Joel e José Antônio também atuaram na tortura da vítima e posterior assassinato.

20.Assim, existem várias intercorrências na conduta dos acusados que merecem melhor aprofundamento, sobretudo qual foi a motivação do delito, pois, conforme apurado nos autos, tudo se deu por cobrança de dívida de entorpecente. Tais circunstâncias não ficaram devidamente esclarecidas e, portanto, devem ser levadas à apreciação do Conselho de Sentença.

21.Com efeito, existindo dúvidas entre as teses apresentadas, tal circunstância deve ser dirimida pelo juízo natural da causa (Conselho de Sentença), já que nesta fase, como dito outrora, faz-se apenas um juízo de admissibilidade em que vigora o primado do
in dubio
pro

societate
.

22.Nesse sentido é a jurisprudência:

STJ
– HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE VALOR ACERCA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora uma das alterações significantes no procedimento do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, com o advento da Lei n.11.689/2008, tenha sido a proibição das partes se referirem em Plenário à decisão de pronúncia (art. 478, I, do CPP), é certo que os jurados, caso solicitem, terão acesso aos autos e, consequentemente, à provisional objurgada (art. 480, § 3o, do CPP), razão pela qual vislumbra-se o risco de influência no ânimo do Tribunal Popular. 2.
Para a pronúncia
, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório,
sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade
. É o mandamento do antigo art. 408 e atual art. 413 do Código Processual Penal. [...] 4. Ordem concedida para anular a decisão de pronúncia, devendo outra ser proferida com observância dos limites legais. (HC 142.803/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2010,
DJe
09/08/2010). Grifos nosso.

23.Ademais, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos.

24.Nesse sentido, é a jurisprudência:

STJ
– AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA
POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. CRIME CONEXO. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO.APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR. [
omissis
] II-
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio
pro

societate
. III- O magistrado deve expor os motivos que o levaram a manter eventuais circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, fazendo-o, contudo, de forma comedida, evitando-se o indesejável excesso de linguagem. IV- Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles, tal como procederam as instâncias ordinárias. V- A questão da existência ou não de concurso material entre o crime de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo depende da análise percuciente do contexto fático em que ocorreu o delito, incabível na via especial. VI- Agravo improvido. (
AgRg
no
AREsp
71.548/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe
13/12/2013). (Grifos nosso).

25.Outrossim, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia.

26.Logo, estando presente a materialidade do fato e por existirem indicativos suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

[...].
(ID
150129275
).

Desta
ques no original

Os
recorrente
s, em juízo,
negaram qualquer participação no ilícito
sob apuração;
e
,

em suas razões recursais
,
afirmam
que

inexis
tem
indícios suficientes de autoria
que autorizem a submissão
de ambos
ao Tribunal do Júri
.

Sem razão, no entanto, os recorrentes.

Isso porque
,
quando
foi
interrogado em juízo,
Joel afirmou que estava na residência de
Rengel
no dia dos fatos
ingerindo bebida alcoólica
e viu a vítima na casa
deste
;
presenciou
a
discussão entre
estes dois

por conta de uma dívida e pode ver Otoniel
Francisco
ser agredido com golpes na cabeça, costas, ombro e perna, tendo o ofendido conseguido sair da casa, mesmo ferido, oportunidade em que foi atrás de Otoniel
Francisco
e entrou em luta corporal
com a vítima
, declarando, contudo, que o fez na tentativa de ajudá-lo
. Por
sua vez
, José Antônio declarou que é perseguido pela polícia local
;
e
,
que no dia dos fatos estava em casa com sua
mulher
e só ficou sabendo
do crime
no outro dia, por meio de redes sociais
, esclarecendo que não conhece
Rengel

nem
Rangel Júnior, conhece
ndo
apenas Joel,
vulgo

“
Baiano
”
, que é seu compadre; e, quando questionado pelo Ministério Público sobre a afirmação
que
sua mulher
fez na
audiência de que
p
ossuía um veículo
T
iida
preto,
José Antônio
esclareceu que ela

[ sua mulher]
se confundiu,
eis
que na verdade
ele
tinha um
P
unto
preto.

Contudo, as declarações contraditórias dos recorrentes não encontram respaldo
na prova encontradiça nestes autos
,
porque
como visto na transcrição de parte da sentença
de pronúncia
e
nos
demais depoimentos colhidos pela autoridade judicial,
a
testemunha Sandro
–
motorista de aplicativo que estava na companhia da vítima quando esta foi inicialmente abordada
–
esclareceu com detalhes como se deu essa intervenção dos recorrentes, tendo reconhecido
os dois
, sem
qualquer
dúvida, perante a autoridade policial, afirmando que o condutor do veículo
T
iida
preto

era a pessoa de José Antônio. Igualmente, a
mulher

de
José Antônio declarou
na audiência
que
seu marido
possuía, à época, um veículo Nissan
Tiida
, na cor preta.

O
d
elegado
de polícia
Wilson Souza Santos, que acompanhou as diligências investigativas declarou
à
autoridade judicial, que ao acessar imagens de vídeo captadas por estabelecimentos comerciais que circundam o local final da agressão da v
ítima –
Superm
ercado Lopes –,
pode constatar que
no momento anterior ao disparo de arma de fogo houve luta corporal entre Otoniel
Francisco
e
Joel
,
t
endo constatado também que Joel
de
ixou o veículo preto
que era conduzido por José Antônio
e passou a agredir fisicamente a vítima, até que efetuou um disparo de arma de fogo que ceifou a vida de Otoniel
Francisco
.

Além disso, o

relatório
de mapas referente ao
monitoramento eletrônico a que Joel estava submetido no dia dos fatos, indica que o trajeto por
ele
percorrido naquele dia coincide com a dinâmica dos fatos apurados durante a investigação policial,
bem como com a
narrativa das várias testemunhas inquiridas no decorrer da fase preliminar e durante a instrução menor em juízo
, consoante se vê no
documento constante no
ID
150128667.

Diante disso, é forçoso reconhecer que
existem indícios mínimos de que o
s
recorrente
s

participaram da empreitada criminosa
para ceifar a vida de
Otoniel Francisco
.

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor
de ambos
, a obstar a almejada despronúncia, porque não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que o
s

dois
não fo
ram
autores do fato que foi imputado à
s
sua
s
pessoa
s na exordial acusatória.

Todavia, c
onforme
consignado linhas
volvidas, no momento processual em alusão, só é autorizada a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão a julgamento pera
nte o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que, é imperioso concluir que não há como se acolher o pleito deduzido pelo
s
recorrente
s
ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo
s
, uma vez que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que ele
s
seja
m
submetido
s
à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §

1o, do Código de
Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, e
m relação ao assunto, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do di
reito de recorrer em liberdade.
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclare
cido pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Por conseguinte
, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder à despronúncia do
s
recorrente
s
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
,
da Constituição Federal,
oportunidade na qual as alegações
de ambos
poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou
não pelo Conselho de Sentença.

Do mesmo modo,
em relação ao pleito
dos recorrentes objetivando
a exclusão das qualificadoras,
igualmente,
não assiste razão aos
dois
.
Com efeito, n
o contexto do
que foi
apurado até aqui,
não há como se afastar a qualificadora do motivo
torpe, pois a vítima, aparentemente, t
eve

a
sua vida ceifada por
que
possuía
uma pendência de dívida com os eventuais
agressores
relativamente à aquisição de entorpecentes
, demonstrando
, pois,
conduta moral e socialmente repudiada
.

No que diz respeito
à qualificadora do meio cruel, sua incidência tem fundamento porquanto o crime fo
i
praticado, em tese, com emprego
prévio
de tortura,
eis que há relatos de que
a vítima fo
i submetida a espancamento na residência do corréu
Rengel
antes do disparo de arma de fogo que acabou por ceifar sua vida,
havendo, ainda,
nestes
autos, exame
de necropsia
que aponta a existência
de diversas lesões graves em diferentes parte
s
do corpo de Otoniel Francisco
, em razão das agressões sofridas
nos momentos que antecederam
a
sua morte
(ID 150128665)
.

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos I e III do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Deveras, a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de liberdade formulado p
elos recorrentes
, releva ponderar que
n
a sentença de pronúncia,
a prisão preventiva
de
ambos

foi reanalisada
,

tendo o magistrado
indeferid
o o pleito

de revogação
,
por
estarem
inalterados os motivos que ensejaram
a custódia provisória
,
para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese, praticadas pelos dois
.

Aliás, confira-se esta parte da sentença de pronúncia:

[...]

32.Em relação ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito os réus responderem ao processo preso e, depois de pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado, ser colocado em liberdade, sobretudo por não alteração fática processual dos fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados.

33.Além disso, o
modus operandi
utilizado na execução do delito comprova o risco à ordem pública, já que os réus supostamente ceifaram a vida da vítima Otoniel mediante severa tortura em razão de dívida decorrente da mercancia de entorpecente.

34.Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

STJ
– HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...] 3.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
. No caso, o Acusado surpreendeu a vítima em casa, que ao tentar fugir, foi atingida por um chute e golpes de facas, não se consumando o delito, porque uma das testemunhas conseguiu impedi-lo. 4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC 623.522/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021)

35.Assim, a natureza hedionda do crime aliada aos demais elementos acima mencionados justificam a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 413, § 3o, c/c art. 312, ambos do CPP, em caso de recurso,
não
concedo aos réus o
direito de recorrer em liberdade
.

[...]

Destacamos

Sendo a
ssim, tendo em vista que, entre tal decisão e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto

constritivo

dos recorrentes
,
tem-se
por inviável o acolhimento
de
seu
s

pedido
s
, devendo
,
a
pris
ões
preventiva
de ambos

ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para além do exposto, a gravidade concreta da
infração
pena
l
, supostamente, praticada pelos recorrentes

é
acentuada
.

M
as se isso não bastasse
, os predicados pessoais
dos dois, consubstanciados no fato de possuírem outros registros criminais, indicam
a necessidade do cárcere
cautelar
.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
O Juízo de origem negou o direito ao réu de recorrer em liberdade, diante de fundamentação idônea para tanto, dada a periculosidade do agente - por possuir registros criminais - e o modus operandi do delito praticado
.
2. "A técnica de motivação per
relationem
revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes" (HC n. 532.564/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
12/3/2020).
3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 703.331/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.). Destacamos

Ademais, no caso destes autos, a concessão aos recorrentes do direito de recorrerem em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após terem respondido presos à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

rejeito as preliminares
.

E
, no mérito,
nego

provimento ao s recurso s interposto s por
Joel Pereira dos Santos
e
José Antônio Gomes de Arruda
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou a submissão

de ambos

a
julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Cáceres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024